Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602274-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2023
Número: 0602274-63.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS - ELEICAO
2022 PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL -PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO (ADVOGADO)
PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS (INTERESSADO)
HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730467
29/09/2023
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.565

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602274-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO - OAB/PR31718
INTERESSADO: PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO - OAB/PR31718
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL NÃO ELEITO. OMISSÃO DE
DESPESA. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa
valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

3. Aprovação com ressalvas.

Num. 43730467 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916352997900000042689634
Número do documento: 23092916352997900000042689634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:20:53

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por PEDRO EVANGELISTA
DOS SANTOS, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, candidato não eleito ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2.022.

O candidato apresentou contas parciais no prazo (id. 43099648) e contas
parciais retificadora em 14 de setembro de 2022 (id. 43148964). Também houve a
apresentação das contas finais que foram tempestivamente apresentadas em 28 de
outubro de 2022 (id. 43249279).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, não houve impugnação (ID 43258729 e 43362434).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo com os seguintes apontamentos:
a) não houve recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam informações de
recebimento de recursos de origem não identificada; c) Não houve repasse de recursos
financeiros do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas, tampouco houve
lançamento de receitas e despesas custeadas com essa espécie de recurso.; d) Não
houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
e) não constam informações a respeito de sobras ou dívidas de campanha; f) omissão
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.
O parecer conclusivo registrou ainda que mediante a integração do módulo de análise do
SPCE e da base de dados do FILIAWEB, realizado em 22/11/2022, foi identificada a
realização de despesas junto a fornecedores, o que pode caracterizar ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado. Ao final,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas. (id 43614598).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43629414) pela
aprovação com ressalvas as contas.

Em síntese, é o relatório.

Num. 43730467 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916352997900000042689634
Número do documento: 23092916352997900000042689634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:20:53

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não
é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até
mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Omissão relativa à despesas constantes da prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, referente a gastos com
Facebook

No caso em análise foi identificada omissão relativa à despesa constante da
prestação de contas em exame e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto
com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da Res.-TSE 23.607/2019, que
tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta, cumulativamente:
Num. 43730467 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916352997900000042689634
Número do documento: 23092916352997900000042689634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:20:53

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Instado a se manifestar, o prestador informou que:

"não entendemos haver omissão de receita proveniente a Nota Fiscal 51472567, visto
que a falha a respeito da falta de envio da respectiva nota fiscal, atribui-se
exclusivamente ao Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, e não a ausência de
prestação de contas pelo Candidato, que fez a devida informação a respeito”

Na espécie, verifica-se que em análise ao extrato bancário da conta n°
22983, referente a Outros Recursos, constata-se que não há registro de despesas com o
fornecedor FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 1.657,31.
Isto é, o gasto não foi registrado na Prestação de Contas, tampouco houve a
apresentação da nota fiscal ou qualquer outro comprovante correspondente ao valor total
do serviço contratado, configurando assim a omissão.

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
Num. 43730467 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916352997900000042689634
Número do documento: 23092916352997900000042689634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:20:53

gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
a nota fiscal eletrônica nº 51472567, demonstra despesas com a plataforma no valor de
R$ 1.657,31 (um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos),
corresponde a 6,14% dos recursos movimentados na campanha eleitoral, e cujo
pagamento não teve o devido trânsito pela conta eletrônica, haja vista não constar nos
extratos bancários das contas de campanha.

Portanto, considerando a omissão na prestação de contas, somada à
circunstância de que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas
contas específicas de campanha, constata-se irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$
1.657,31 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res. TSE nº 23.607/2019.

Todavia, em que pese a fixação da irregularidade e a obrigatoriedade de
recolhimento ao Tesouro Nacional, o valor total da omissão não se mostra apto a macular
a contabilidade em cartaz, uma vez que o montante de R$ 1.657,31 (um mil seiscentos e
cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) equivale a 6,14% do total de R$ 26.979,56
(vinte e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) de
recursos gastos na campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação com ressalvas das
contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento do TSE, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.

1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante
diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do ponto de vista
absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos percentuais - e desde que não
Num. 43730467 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916352997900000042689634
Número do documento: 23092916352997900000042689634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:20:53

esteja evidenciada a má-fé.

2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a jurisprudência do
TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
em percentuais de até 5% em campanhas mais expressivas - o que corresponde a
altas somas de dinheiro -, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na
espécie, em que se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja vista a
ausência de má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]

(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)

Desse modo, é suficiente a aposição de ressalva nas contas apresentadas.

II.ii. Indicador de ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material

O Setor Técnico apontou, por fim que, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
do Ministério do Trabalho, realizado em 22 de novembro de 2022, foi identificada a
realização de despesas junto a fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade
operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Sobre o apontamento, o prestador informou que “Com relação a Nota Fiscal
2446, cujo o emitente é o Jornal Noroeste não temos outros subsídios para informar, a
não ser a Nota fiscal e o respectivo recibo os quais encontram – se anexado à referida
prestação de contas, e que consideramos idôneos, e aptos a comprovação da
manutenção do lançamento”.

Considerando o informado pelo Setor Técnico, verifica-se que tal
apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir na presente análise das
contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos competentes.

Nesse sentido, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias cabíveis para melhor elucidação do fato
apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a empresa Jornal
Noroeste AGORA LTDA possui capacidade para prestar o serviço ou fornecer o material
contratado, a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da
presente prestação de contas.

Num. 43730467 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916352997900000042689634
Número do documento: 23092916352997900000042689634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:20:53

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Pedro Evangelista dos Santos, relativas à sua candidatura ao cargo de
deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, com
fundamento no art. 79, II, da Res. - TSE nº 23.607/2019, com determinação de
recolhimento de R$ 1.657,31 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res. TSE nº 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido, a partir de outubro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602274-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADOS: ELEICAO 2022 PEDRO
EVANGELISTA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, PEDRO EVANGELISTA DOS
SANTOS - Advogado dos INTERESSADOS: HELESSANDRO LUIS TRINTINALIO - PR31718 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730467 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916352997900000042689634
Número do documento: 23092916352997900000042689634
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:20:53